Tribunal: TJES
Processo: 5000005-07.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-07.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RUBEM LANDEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente à CDA nº 6744/2014 e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, especificamente quanto ao termo inicial automático do prazo de suspensão anual e do subsequente prazo prescricional quinquenal, conforme o rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto nos §§ 1º e 2º do art. 40 da LEF, possui início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

O encerramento do prazo anual de suspensão deflagra automaticamente a contagem do prazo de prescrição quinquenal intercorrente, independentemente de qualquer novo pronunciamento judicial ou intimação do exequente.

A Fazenda Pública tomou ciência dos resultados infrutíferos das diligências de penhora via BACENJUD e RENAJUD em agosto de 2016 e fevereiro de 2017.

O Juízo determinou a suspensão do curso da execução por 1 (um) ano em 20/02/2017, findando tal prazo em 20/02/2018.

A prescrição intercorrente consumou-se em 20/02/2023, visto que o Município apenas apresentou manifestação nos autos no ano de 2024, após intimação específica sobre o tema.

Meros pedidos de renovação de diligências que restem infrutíferos deixam de interromper o prazo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Proclamação de resultado de julgamento
: Quanto à Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nega-se provimento ao recurso.

Tese de julgamento
:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal intercorrente, prescindindo de nova intimação ou despacho de arquivamento.

Pedidos de diligências que não resultem na efetiva localização de bens ou do devedor são incapazes de interromper o curso do prazo prescricional.

A inércia da Fazenda Pública por prazo superior a 6 (seis) anos (1 ano de suspensão somado a 5 anos de prescrição) acarreta a extinção do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 487 do Código de Processo Civil (CPC); inciso V do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN); §§ 1º e 2º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF); art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula nº 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- 2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5000005-07.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RUBEM LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como relatoriado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória.

A decisão recorrida declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário referente à CDA nº 6744/2014 e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, art. 156, V, do CTN e art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a inexistência de inércia da Fazenda Pública, alegando que o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos por culpa do exequente, que vem impulsionando o feito na tentativa de localizar o devedor ou bens passíveis de penhora e a inobservância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, argumentando que a prescrição só se iniciaria após o arquivamento provisório e a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal originária, ajuizada em 04/01/2016 para a cobrança de débitos de IPTU e taxas dos exercícios de 2010 a 2013.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/RS (Tema 566) e por meio da Súmula nº 314, consolidou o entendimento de que, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (art. 40, §§ 1º e 2º da LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Assim, findo esse prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição quinquenal intercorrente, independentemente de qualquer novo pronunciamento judicial ou intimação da Fazenda.

Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública tomou ciência dos resultados infrutíferos das diligências de penhora via BACENJUD e RENAJUD em
agosto de 2016
e e
m
20/02/2017
, foi proferida decisão suspendendo o curso da execução por 1 (um) ano, com base no art. 40 da LEF.

Observa-se, que o prazo de suspensão de um ano encerrou-se em
20/02/2018
, data em que se iniciou a contagem automática do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Portanto, a prescrição intercorrente consumou-se, portanto, em
20/02/2023
.

Destacamos que o Município apenas se manifestou nos autos em
2024
, após ser especificamente intimado para tratar da prescrição.

Desta feita, durante o lapso prescricional, não houve a localização de bens ou a efetivação de qualquer medida capaz de interromper o prazo.

Conforme a jurisprudência, meros pedidos de renovação de diligências que restem infrutíferos não interrompem a prescrição intercorrente.

Ademais, a tese de que seria necessária uma intimação formal do arquivamento não prospera, uma vez que o STJ definiu que o início dos prazos é
automático
e decorre da própria lei.

Desta forma, configurado o transcurso de prazo superior a 6 (seis) anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) sem a satisfação do crédito ou causa interruptiva, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.